Tribunal: TJMT
Processo: 1029662-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029662-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RICARDO RUSSEFF PRADO CENACHI - CPF: 089.836.936-30 (ADVOGADO), LUEDGLENRISTEN KLEISSWEGAARD PEREIRA CALABRIA - CPF: 045.216.421-44 (AGRAVANTE), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (AGRAVADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. RECUSA DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS POR FORMATO DE ARQUIVO. VÍCIO FORMAL SANÁVEL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE, ISONOMIA E BOA-FÉ OBJETIVA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por aluno de curso superior de Ciências Aeronáuticas em face de decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, cujo objeto é compelir a instituição de ensino a receber e avaliar relatórios finais de disciplinas obrigatórias apresentados em formato PDF, em desconformidade com regulamento interno que exige o envio em .doc ou .docx, viabilizando sua formatura no semestre de 2025/1.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível compelir a instituição de ensino superior a avaliar trabalhos acadêmicos entregues em formato diverso do previsto em regulamento interno, quando ausente prejuízo pedagógico; e (ii) estabelecer se a recusa de avaliação com base exclusiva em formalidade desproporcional viola princípios aplicáveis às relações de consumo e à prestação de serviços educacionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recusa da instituição de ensino em avaliar os trabalhos do aluno, com fundamento exclusivo na extensão do arquivo enviado, configura formalismo excessivo que não compromete a finalidade pedagógica da avaliação nem justifica reprovação automática.

A instrumentalidade das formas impõe que se prestigie o conteúdo do ato, especialmente quando demonstrado o cumprimento das exigências de conteúdo e a tempestividade da entrega, sendo o vício meramente sanável.

A negativa de reapresentação dos arquivos em formato compatível, mesmo após solicitação administrativa imediata, revela rigidez incompatível com os deveres de boa-fé objetiva e cooperação previstos no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor.

A existência de precedente interno da instituição aceitando arquivos em formato PDF corrobora a alegação de quebra da isonomia, reforçando a plausibilidade do direito invocado.

A reprovação impede a matrícula em disciplinas subsequentes e compromete a conclusão do curso no prazo previsto, caracterizando perigo de dano de difícil reparação.

A medida de recebimento e avaliação dos trabalhos é plenamente reversível, de modo que a concessão da tutela não compromete a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUEDGLENRISTEN KLEISSWEGAARD PEREIRA CALABRIA., com pedido de efeito ativo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 1077294-34.2025.8.11.0041, ajuizada em face de PITÁGORAS SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S. A., indeferiu o pedido de tutela de urgência a fim de compelir a instituição de ensino agravada a receber e avaliar trabalhos acadêmicos entregues em formato diverso do estipulado em regulamento interno, viabilizando a conclusão do curso superior pelo autor no semestre de 2025/1.

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese: (i) ser aluno regularmente matriculado no curso de Bacharelado em Ciências Aeronáuticas, em fase conclusiva da graduação, e que, no semestre 2025/1, cursava em regime de dependência as disciplinas Projeto de Extensão I, II e III, de natureza obrigatória; (ii) que cumpriu integralmente as exigências de conteúdo das referidas disciplinas, elaborando os respectivos relatórios finais com atividades realizadas e documentadas, tendo-os enviado tempestivamente por meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA); (iii) que os trabalhos foram recusados unicamente por terem sido protocolados em formato PDF, ao invés de .doc ou .docx, sem qualquer prejuízo ao conteúdo ou à avaliação pedagógica; (iv) que requereu administrativamente a oportunidade de reapresentar os mesmos arquivos em formato compatível, mas teve o pedido indeferido sob alegação de encerramento de prazos, sem análise do mérito dos trabalhos apresentados; (v) que a conduta da instituição revela-se desproporcional, desarrazoada e discriminatória, pois há registros de alunos na mesma situação cujos trabalhos foram aceitos, afrontando os princípios da isonomia, da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da vedação ao formalismo excessivo; (vi) que o indeferimento da tutela ocasionará dano irreparável ou de difícil reparação, dado o inevitável atraso na conclusão do curso, perda de oportunidades profissionais e imposição de custos financeiros adicionais.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao presente agravo, para determinar que a instituição de ensino avalie os trabalhos já apresentados, independentemente do formato, viabilizando a conclusão regular do curso. No mérito, pede o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, tornando definitiva a medida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de Id. n.o 312375381.

Contrarrazões de Id. n.o 314717880. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Na hipótese, conforme relatado, sustenta o agravante que, embora tenha entregue tempestivamente os relatórios exigidos para as disciplinas “Projeto de Extensão I, II e III”, o fez em formato PDF, ao invés do formato .doc ou .docx, exigido pela instituição. Alega que se trata de vício formal plenamente sanável, que não comprometeria o conteúdo pedagógico das atividades, as quais estariam integralmente cumpridas. Refere, ainda, a existência de precedentes internos em que arquivos em formato PDF foram aceitos, o que, em sua visão, implicaria tratamento desigual e violação ao princípio da isonomia.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravante, de fato, acostou cópia dos relatórios finais das disciplinas "Projeto de Extensão I, II e III" (IDs 203838680, 203838681 e 203838682). A Agravada, em nenhum momento, contesta a tempestividade da entrega ou a qualidade intrínseca do conteúdo apresentado; sua objeção é puramente procedimental.

A recusa da instituição de ensino em avaliar os trabalhos do agravante, culminando em sua reprovação sumária em três disciplinas obrigatórias, assenta-se em um único fundamento: o descumprimento de uma exigência meramente formal, qual seja, o envio dos arquivos em formato `.doc` ou `.docx`, em vez de `.pdf`.

Nesse diapasão, a aplicação da sanção máxima – a reprovação – por um vício formal sanável, que não acarreta qualquer prejuízo à finalidade do ato avaliativo, revela-se, em uma análise perfunctória, desprovida de razoabilidade e proporcionalidade.

A função primordial da avaliação acadêmica é aferir o conhecimento e o desenvolvimento do aluno, e não a de se constituir em um fim em si mesma, apegada a um formalismo exacerbado que se sobrepõe à essência do processo educativo. A instrumentalidade das formas, princípio basilar do direito processual, aplica-se, por analogia, aos procedimentos administrativos e acadêmicos, devendo-se prestigiar o ato que, embora praticado de modo diverso do previsto, atinge sua finalidade essencial sem causar prejuízo.

Ademais, denota-se dos autos que o discente, ao perceber o equívoco, buscou, de pronto, a via administrativa para saná-lo, abrindo o protocolo CS38089344 (ID 203838683), no qual solicitou, expressamente, "mais uma oportunidade de apenas enviar o arquivo no formato doc". A resposta da instituição, negando o pedido sob a justificativa de que "os prazos para o envio das Atividades referente ao Projeto de Extensão estão encerrados e no há previsão de reabertura", demonstra uma rigidez que ignora os deveres de cooperação e boa-fé objetiva, que devem reger a relação contratual de prestação de serviços educacionais, nos termos dos arts. 422 do Código Civil e 4o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A alegação de quebra da isonomia, por sua vez, ganha contornos de verossimilhança a partir do documento de ID 203838684. Trata-se de uma captura de tela do ambiente virtual de aprendizagem de outro aluno, na qual se observa um trabalho de extensão avaliado com nota máxima, cujo arquivo foi enviado em formato `.pdf` ("Tentativa.pdf").

Embora a agravada possa, em momento oportuno, contestar a similitude fática das situações, tal evidência, em sede de cognição sumária, é suficiente para robustecer a probabilidade do direito do agravante, que se viu submetido a um rigor procedimental aparentemente não estendido a outros estudantes.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – BACHARELADO EM PSICOLOGIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – EXISTÊNCIA – ORIENTAÇÕES QUE FORAM FORNECIDAS CORRETAMENTE PELA INSTITUIÇÃO –
REPROVAÇÃO NA MATÉRIA DO TCC – DOCUMENTO QUE FORA ENVIADO EM FORMATO DISTINTO AO NECESSÁRIO – TRABALHO QUE, EMBORA NÃO TENHA OBEDECIDO AS REGRAS DO MEC, ABNT E DA INSTITUIÇÃO PRESTADORA DOS SERVIÇOS, ATINGIU O SEU OBJETIVO –
IMPUTAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR QUE SE MOSTROU EXAGERADA – EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE APROVAÇÃO EM TODAS AS DISCIPLINAS, E, PRINCIPALMENTE, NO TRABALHO DE TCC – CONDUTA QUE É DESPROPORCIONAL – ERRO MATERIAL QUE NÃO ENSEJA PREJUÍZO E NÃO VIOLA A ISONOMIA ENTRE OS ALUNOS – DANO MORAL DEVIDO EM RAZÃO QUE ABALO CAUSADO – DIREITO QUE DEVE SER ASSEGURADO – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-PR 00474321520248160014 Londrina, Relator.: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 16/05/2025, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2025)

Configurada, portanto, a probabilidade do direito, passo à análise do perigo de dano.

O
periculum in mora
, por sua vez, afigura-se cristalino e de difícil reparação. O agravante encontra-se no último ano de sua graduação. A reprovação nas três disciplinas em questão, conforme se extrai dos documentos de ajuste de horário (IDs 203838686, 203838687 e 203838688), impede sua matrícula em matérias subsequentes e, consequentemente, obsta a conclusão do curso no prazo previsto.

Tal atraso não representa um mero dissabor, mas um prejuízo concreto e iminente. Adia a inserção qualificada do agravante no mercado de trabalho, especialmente em uma área técnica como a de Ciências Aeronáuticas, que demanda titulação formal para o exercício profissional.

Por fim, a medida pretendida é plenamente reversível. Caso, ao final da instrução processual, a demanda seja julgada improcedente, bastará à instituição de ensino agravada anular as notas lançadas e restabelecer o status acadêmico anterior do aluno. O risco de irreversibilidade, na verdade, milita inteiramente em desfavor do agravante, que, sem a tutela de urgência, terá sua trajetória acadêmica e profissional irremediavelmente prejudicada.

Destarte, presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, a fim de restabelecer o equilíbrio na relação e garantir a efetividade do direito à educação, afastando-se o excesso de formalismo que se contrapõe à finalidade precípua do processo avaliativo.

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que a agravada, no prazo de 5 (cinco) dias, receba e proceda à avaliação de mérito dos relatórios finais apresentados pelo agravante nas disciplinas "Projeto de Extenso I", "Projeto de Extenso II" e "Projeto de Extenso III", lançando as notas correspondentes no histórico acadêmico do agravante a fim de viabilizar a conclusão do curso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025